Tribunal: TJMT
Processo: 1011425-23.2020.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011425-23.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAILDA APARECIDA FONTOURA MACHADO - CPF: 209.533.301-25 (APELADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS URAITAN MACENO ANTUNES - CPF: 994.726.001-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – COISA JULGADA – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO – MÉRITO – SERVIÇO DE TELEFONIA NÃO CONTRATADO – FRAUDE RECONHECIDA POR MEIO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RES IPSA – VALOR DA INDENIZAÇÃO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

Reconhecida a ausência de relação jurídica entabulada entre as partes, por meio de perícia grafotécnica que atestou a falsidade da assinatura é imperativa à declaração de inexistência da dívida e a condenação pelo dano moral.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1011425-23.2020.8.11.0002

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S/A

APELADA: RAILDA APARECIDA FONTOURA MACHADO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
TELEFONICA BRASIL S/A
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dra. Ester Belém Nunes
, lançada nos autos da “
ação de desconstituição de dívida c/c reparação por danos morais”
, ajuizada por
RAILDA APARECIDA FONTOURA MACHADO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar inexistente o apontamento indicado na peça inicial referente à contratação dos serviços que levaram a negativação, bem como condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no montante de R$9.000,00 (nove mil reais), que deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ), considerando que a relação discutida é extracontratual.

Por consequência, condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em 15% sobre a condenação.

A empresa apelante sustenta, preliminarmente, a coisa julgada sob o argumento de que “
antes do ajuizamento da presente demanda, a parte ingressou com outra ação (nº 8035403-12.2017.811.0002 – Projudi) em que discutia o mesmo contrato/débito. Houve sentença terminativa julgando improcedente a demanda, bem como, condenando em multa por litigância de má-fé e honorários”
(sic).

Afirma que “
trouxe aos autos acima mencionado, o contrato assinado referente à linha discutida e demonstrou a utilização dos serviços prestados e não adimplidos. Ou seja, já houve decisão COM julgamento do mérito”
(sic).

Alega que “
o julgador não está adstrito à conclusão contida no laudo pericial. Conforme o princípio do livre convencimento motivado prevê que o Magistrado pode examinar e valorar livremente as provas apresentadas, desde que fundamente suas decisões”
(sic), motivo pelo qual defende que deve ser “
afastada a conclusão pericial indicada pelo Ilustre perito, devendo ser levado em consideração o conjunto fático probatório dos Autos, como o relatório de utilização da linha e telas sistêmicas”
(sic).

Aponta que “
o documento pessoal que instrui o contrato é o mesmo apresentado com a inicial, contudo, claramente fotografados em momento diverso, ou seja, o documento apresentado pela Apelante não foi extraído dos próprios autos”
(sic).

Aduz que “
há ainda histórico de pagamentos e faturas apresentados na contestação, os quais demonstram não só a regularidade da contratação como a utilização dos serviços, o que contradiz os documentos e a versão apresentada com a inicial”
(sic).

Assevera que “
muito embora a linha tenha sido devidamente disponibilizada e utilizada pela parte Apelada, NÃO HOUVE A CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA CORRESPONDENTE AS FATURAS EMITIDAS PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, motivo pelo qual, diante da comprovada inadimplência, o serviço contratado foi inicialmente bloqueado e, posteriormente, cancelado, com base nos artigos 90 a 103 da Resolução nº. 632/2014 da Anatel”
(sic).

Defende a inexistência de caracterização de danos morais, bem como a desproporcionalidade do
quantum
arbitrado.

A par desses argumentos, requer o “
acolhimento da preliminar suscitada com a extinção do feito sem resolução do mérito, EM RAZÃO DA COISA JULGADA – PROCESSO Nº 8035403- 12.2017.811.0002. Caso não seja esse o entendimento, requer seja dado provimento ao presente recurso para reformar a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, caso não se entenda pela reforma para improceder a ação, requer reformada a fim de adequar/minorar o valor da condenação a título de danos morais, uma vez que o mesmo foi arbitrado em valor elevado”
(sic) (Id. 235633728).

A apelada ofertou as contrarrazões, aduzindo a preliminar de inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, e no mérito, rebate as razões recursais expostas pela parte apelante, postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 235633730).

Preparo recursal recolhido conforme certificado no Id. 236713180.

Na peça Id. 240581680, a parte apelante se opôs ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, pela realização da sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
RAILDA APARECIDA FONTOURA MACHADO
ajuizou “
ação de desconstituição de dívida c/c reparação por danos morais
” em desfavor da
TELEFONICA BRASIL S/A
, relatando, em suma, que foi surpreendida ao tomar conhecimento de uma restrição de crédito em seu nome, no valor de R$357,73 (trezentos e cinquenta e sete reais e setenta e três centavos) lançada pela parte ré, alegando ser esta indevida, posto que inexiste relação jurídica firmada entre as partes.

Após o regular processamento do feito, foi proferida sentença de improcedência (Id. 153897837
)
, de modo que a autora propôs recurso de apelação cível, defendendo que seu direito foi cerceado, já que a demanda exige instrução probatória, especialmente perícia grafotécnica.

Este Tribunal de Justiça proveu o recurso, anulando a sentença e determinou o retorno dos autos à instância singular para instrução processual (Id. 161496650).

Ao final da instrução processual em que foi realizada a perícia grafotécnica, a Magistrada que conduziu o processo julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar inexistente o apontamento indicado na peça inicial, referente à contratação dos serviços que levaram a negativação, bem como condenar o réu a proceder à reparação dos danos morais a autora, no montante de R$9.000,00 (nove mil reais), a ser atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ). Por consequência, condenou a parte ré, ainda, em custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses fixados em 15% sobre a condenação.

Insurge-se a empresa apelante alegando, preliminarmente, a coisa julgada ao argumento que a autora já havia movido ação discutindo o mesmo contrato, julgada improcedente com multa por má-fé, e, no mérito afirma que já apresentou provas de uso dos serviços e inadimplência naquela demanda.

Sustenta que o juiz pode valorar as provas livremente e pede o afastamento da conclusão pericial com base no conjunto probatório, destacando que os documentos apresentados contradizem a versão inicial e que o serviço foi usado, mas não pago.

Assim, pugna pela extinção do feito pela coisa julgada ou a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos e, subsidiariamente, a redução do valor da indenização por danos morais.

Por sua vez, a autora apelada
ofertou as contrarrazões, aduzindo a preliminar de inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, e no mérito, rebate as razões recursais expostas pela parte apelante, postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, no tocante à preliminar aventada pelo recorrido em sede de contrarrazões, no caso, o não conhecimento do recurso de apelação por
ofensa à dialeticidade
não merece prosperar, visto que o entendimento dominante do STJ é no sentido de que a mera reprodução dos termos da exordial, ou mesmo da contestação, não acarretam tal violação, desde que seja possível verificar que as questões decididas na sentença foram devidamente impugnadas, como ocorre na espécie, pelo que
rejeito
a preliminar.

Consoante relatado, a empresa apelante sustenta, preliminarmente, a coisa julgada sob o argumento de que “
antes do ajuizamento da presente demanda, a parte ingressou com outra ação (nº 8035403-12.2017.811.0002 – Projudi) em que discutia o mesmo contrato/débito. Houve sentença terminativa julgando improcedente a demanda, bem como, condenando em multa por litigância de má-fé e honorários”
(sic).

Observa-se que a alegação de ofensa à coisa julgada não foi feita oportunamente.

A questão não foi devidamente apresentada em recurso oportuno, tampouco houve manifestação do juízo
a quo
sobre a existência ou não de coisa julgada.

O fato constitui inaceitável inovação recursal e impede o conhecimento do recurso, sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE - TESE NÃO SUSCITADA NO PRIMEIRO GRAU (ART. 1.013, § 1º C/C ART. 1.014, CPC) - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Se a tese recursal não foi apresentada em primeira instância e, com isso, não foi debatida entre as partes nem decidida na sentença, é impositivo o não conhecimento do recurso por inovação recursal.
” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1004223-43.2018.8.11.0041, Relator: DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/02/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/03/2024)

Logo, o recurso
não
deve ser conhecido nesse tocante.

No mérito, a questão posta em debate diz respeito a regularidade da contratação dos serviços de telefonia, a alegada ausência de danos morais e os pedidos subsidiários de minoração dos danos morais.

Pois bem. Há de se evidenciar que, com o retorno dos autos ao juízo
a quo
, foi determinada a perícia grafotécnica em Id. 235633704. Colaciono a conclusão do laudo emitido pelo
expert
(Id. 235633713):

“(...)
as assinaturas do contrato acostada nos autos no ID nº 37424645, não foram escritas com o punho da Sra. Railda Aparecida Fontoura Machado
, já que estas não apresentam as características da grafia autêntica periciada, possuindo formas e gêneses gráficas divergentes, bem como característica de espontaneidade

Outrossim, é possível evidenciar que o contrato questionado apresenta no mínimo três punhos escritores divergentes, ou seja, as assinaturas foram opostas por pessoas diferentes em todos os contratos, além disso nenhuma das assinaturas questionadas foram proferidas pelo próprio punho da parte autora.

(...)

Este laudo pautou-se em apenas provas materiais, sendo que a assinatura apresentada para periciar presente no contrato de ID nº 37424645, não foram escritas com o punho da Sra. Railda Aparecida Fontoura Machado”.

Nos termos do art. 473, § 3º, do CPC, o perito, para desempenho de sua função, pode se valer de:

“
todos os meios necessários
, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas,
bem como instruir o laudo
com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias
ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia
”.

Assim, identificada qualquer dificuldade para se proceder à realização da perícia, o "
expert
" pode requerer a apresentação de novos documentos, bem como se valer dos meios necessários para o alcance do resultado eficiente do trabalho desenvolvido.

Na hipótese, verifica-se que o perito não apontou, em seu laudo, qualquer dificuldade de exame grafotécnico nas cópias dos documentos, tendo sido categórico, em suas respostas, no sentido de que todas as assinaturas não foram produzidas pelo punho escritor da autora.

Ademais, cumpre ressaltar que o trabalho técnico realizado pelo perito judicial é válido e tem natureza de prova judicial, fornecendo dados hábeis à formação do convencimento do julgador sobre a controvérsia.

Nesse contexto, conclui-se que a autenticidade das assinaturas e, consequentemente, a realização de negócio jurídico, são inexistentes, pois firmados por meio de negócio jurídico fraudulento.

Desse modo, o acidente de consumo resta estabelecido no presente feito, haja vista que a apelada teve seu nome inscrito nos cadastros de restrição ao crédito, por uma dívida não contratada.

Neste rumo, comprovada a indevida inscrição, a indenização por dano moral deve ser mantida, visto que a negativação irregular do nome da apelada constitui manifesto ato ilícito, porquanto enseja injustos e imensuráveis constrangimentos que, por si só, configuram dano à imagem do indivíduo (art. 5º, X da CF/88), impondo, a quem deu causa, a reparação do prejuízo suportado em razão desse fato, além de ser devida também a declaração de inexistência do débito objeto da negativação.

Nesse sentido, trago a lume os seguintes julgados desta Corte de Justiça em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRESTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS EM CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO - ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO - TEMA 1.061/STJ –
INAUTENTICIDADE DA ASSINATURA COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - NULIDADE DO CONTRATO MANTIDA - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA – RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS - DANO MORAL CONFIGURADO
- VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)” (Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.846.649-MA, tema 1061)”.

A inautenticidade da assinatura no contrato de empréstimo consignado, comprovada por perícia grafotécnica, acarreta a nulidade do contrato e a restituição dos valores indevidamente descontados.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos no benefício previdenciário do consumidor, relativos a contrato de cartão de crédito, cuja contratação não foi comprovada.

Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.”
(N.U 1000167-07.2021.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 16/09/2024)

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA – DÍVIDA NÃO RECONHECIDA – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELA RÉ – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE NÃO ATESTA A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – COBRANÇA INDEVIDA – ANOTAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO – REPARAÇÃO NECESSÁRIA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE NA SENTENÇA – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.

O apontamento em cadastros de inadimplentes com origem em cobrança imotivada configura ato ilícito e gera danos morais in re ipsa.

Mantém-se o valor fixado na primeira instância para a indenização se está em sintonia com as peculiaridades do caso concreto, cumpre a função punitivo-pedagógica da medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).”
(N.U 1033428-20.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2023, Publicado no DJE 10/04/2023)

Dessa forma, não há o que se falar em regularidade da contratação ou ausência de danos morais, visto que, o laudo pericial atestou que as assinaturas presentes no contrato não são da apelada.

Sendo assim, entendo que, como bem fixado na sentença, a apelada faz
jus
à indenização por danos morais.

Quanto ao
dano moral
, a verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Assim, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, a quantia de
R$9.000,00 (nove mil reais)
deve ser mantida, conforme fixado na sentença.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADA –
CONTRATO COM ASSINATURA FALSA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – AS ASSINATURAS QUESTIONADAS APOSTAS NO CONTRATO NÃO EMANARAM DO PUNHO DO CORRENTISTA – FRAUDE CONFIGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ATO ILÍCITO – NEXO DE CAUSALIDADE
– DANO MORAL EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras, diante da atividade de risco que desenvolvem, respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, a teor do que disciplina a Súmula n. 479 do STJ.

Na hipótese dos autos, a perícia grafotécnica concluiu que as assinaturas apostas no contrato não emanaram do punho do Recorrido, evidenciando a ocorrência de fraude na contratação do empréstimo discutido nos autos.

Configurada a fraude na contratação, indiscutível a responsabilidade da instituição bancária, que possui o dever de manter em segurança os dados pessoais e bancários do correntista, bem como o acesso de seus sistemas internos, sendo devido o pagamento de indenização pelos danos suportados.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. In casu, a quantia fixada de R$ 8.000,00 (oito mil reais) encontra-se adequada.
”

(N.U 1011894-15.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. MÁRCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 17/04/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DESCONTO DE VALORES EM APOSENTADORIA
– FRAUDE – NÃO COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO
–
DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.

Demonstrado o ato ilícito pelo desconto em aposentadoria por empréstimo consignado não contratado, nasce a obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo. A indenização fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes não comporta alteração.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001275-81.2019.8.11.0013, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2024)

Diante do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso interposto
e
NEGO
-
LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pela empresa apelante para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024